Tribunal: TJPA
Processo: 0003041-13.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ÉDITO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. PLEITO DE REAPRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELACIONADOS AOS VETORES JUDICIAIS POR AFRONTA AO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA-BASE APLICADA. PROCEDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A redução da pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto da lei ou da norma decorrente de sua compreensão, interpretação, aplicação correta (adequadas às disposições constitucionais).2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da permanência de 01 circunstância judicial do art. 59 do Código Penal valorada em desfavor do réu (Súmula nº 23 do TJE/PA).2.1. No caso, considerando que somente uma circunstância judicial foi mantida como desfavorável ao requerente ? a culpabilidade ? a pena-base aplicada deve ser modificada para quantum próximo ao mínimo legal. 3. Revisão criminal conhecida e parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003041-13.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL, SEM PEDIDO LIMINAR
COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CRIMINAL)
REQUERENTE: RÔMULO RENATO GOMES GONÇALVES (ADVOGADO NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR - OAB/PA Nº 7829)
REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ÉDITO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. PLEITO DE REAPRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELACIONADOS AOS VETORES JUDICIAIS POR AFRONTA AO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA-BASE APLICADA. PROCEDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1
. A redução da pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto da lei ou da norma decorrente de sua compreensão, interpretação, aplicação correta (adequadas às disposições constitucionais).
2
. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da permanência de 01 circunstância judicial do art. 59 do Código Penal valorada em desfavor do réu (Súmula nº 23 do TJE/PA).
2.1
. No caso, considerando que somente uma circunstância judicial foi mantida como desfavorável ao requerente - a culpabilidade - a pena-base aplicada deve ser modificada para
quantum
próximo ao mínimo legal.
3
. Revisão criminal conhecida e parcialmente provida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça, em conhecer e julgar procedente a revisão criminal, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

27ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará por videoconferência, realizada no dia vinte e três de novembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003041-13.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL, SEM PEDIDO LIMINAR
COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CRIMINAL)
REQUERENTE: RÔMULO RENATO GOMES GONÇALVES (ADVOGADO NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR - OAB/PA Nº 7829)
REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

RELATÓRIO

Trata-se de
revisão criminal, sem pedido de liminar
, requerida, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por
Rômulo Renato Gomes Gonçalves
- representado pelo advogado Ney Gonçalves de Mendonça Junior -, condenado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

O magistrado de 1º grau, ao sentenciar, julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o revisionando à pena de 08 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 96 dias-multa,
decisum
este que não foi objeto de apelação, tendo transitado em julgado em 02/04/2007 (fl. 38).

Assim, nesta ação revisional, aduz o requerente, em síntese, que a
sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal
, eis que ausente fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em flagrante afronta ao princípio da individualização da pena e ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, bem como em face da existência de erro material no somatório da reprimenda pelo reconhecimento da continuidade delitiva.

Por essas razões, postula pela procedência da revisional para:
a)

Que seja anulada a sentença penal condenatória, afastando a valoração negativa da culpabilidade, motivos do crime, as circunstâncias do crime, consequências do crime, e, ao final, redimensionamento a pena-base no mínimo legal (...) a terceira fase da reprimenda, em razão das causas especiais de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal pugna-se pela majoração da pena fixada na fração de 1/3 (...) uma vez reconhecida a continuidade delitiva, requer-se o aumento da pena na fração de 1/6¿.

Ao final, pede a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, manifestando o expresso interesse em realizar sustentação oral ao tempo do julgamento do feito, pugnando pela sua prévia intimação.

O feito veio-me distribuído, oportunidade em que determinei a intimação da defesa técnica a fim de que comprovasse a ausência de condições financeiras do requerente de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, ou, então, que efetuasse o recolhimento das custas processuais e acostasse o respectivo comprovante aos autos, o que foi devidamente cumprido, com a juntada de documentos comprobatórios.

Em ato contínuo, deferi os benefícios da Justiça gratuita e determinei o encaminhamento dos autos ao
Parquet,
para emissão de parecer
.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Gilberto Valente Martins manifestou-se pelo conhecimento e procedência da ação revisional, sobretudo considerando que ¿
o órgão julgador foi deveras sucinto e vago na desvaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 para exasperar a pena-base para além do mínimo legal, utilizando fundamento inerente ao tipo penal, motivo pelo qual merece prosperar a presente ação para fins de redução da pen-base a parâmetros mais proporcionais¿.

É o relatório
.
Sob revisão do Exmo. Sr. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003041-13.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL, SEM PEDIDO LIMINAR
COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CRIMINAL)
REQUERENTE: RÔMULO RENATO GOMES GONÇALVES (ADVOGADO NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR - OAB/PA Nº 7829)
REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Inicialmente, como é cediço, a Ação de Revisão Criminal é uma ação
sui generis
, considerada via excepcionalíssima, com a finalidade de corrigir eventuais casos de erros do Judiciário.

O rol de possibilidades para seu ajuizamento é taxativo e está descrito no artigo 621 do Código de Processo Penal, veja-se:
¿Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena¿.

Nesse sentido, em sede de revisão criminal, é incabível a redução da pena, exceto quando
há flagrante erro material na sua aplicação, injustiça evidente ou afronta a texto expresso da lei penal
, mormente porque a aferição dos critérios de individualização da pena situa-se no âmbito da competência discricionária do Juiz.

Com efeito, acrescento, que a ação revisional ¿
só tem cabimento excepcionalmente, quando demonstrado, de forma cabal, patente erro técnico no processo dosimétrico respectivo, não servindo a via revisional para simplesmente abrandar possível rigor no julgamento originário¿
(STJ - AgRg no AREsp 734.052/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015).

No mesmo sentido, cito o entendimento deste e. Tribunal, acerca da matéria:
¿REVISÃO CRIMINAL. O requerente condenado pelo crime de apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, previsto no art.1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967. Sentença condenatória transitada em julgado. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. A Revisão Criminal consubstancia-se em instituto destinado à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado quando presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. O requerente alegou a existência de uma das causas de pedir da Revisão Criminal, previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, qual seja, a violação a texto expresso de lei.
Verificada a existência de erro técnico ou flagrante injustiça na dosimetria da pena, autoriza-se a alteração da reprimenda, o que é o caso dos autos.
A sentença a quo, ao realizar a primeira etapa de dosimetria da pena, valorou negativamente as circunstâncias do delito sob o fundamento de que ?houve desvio de verbas públicas que seriam aplicadas em prol da sociedade?, sendo patente a inidoneidade de tal fundamento para agravamento da pena, pois inerente ao próprio tipo penal, incidindo em manifesto bis in idem.
REVISÃO CONHECIDA E PROVIDA para redimensionar a pena
para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e substituí-la por duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal. DECISÃO UNÂNIME¿. (2020.01714536-69, 213.774, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-08-21, Publicado em 2020-08-21 -
Destaquei
).
-------------------------------------------------------------------------------------
¿REVISÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIMES PRATICADOS EM RAZÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. CAUSA DE AUMENTO VALORADA NA PRIMEIRA E ÚLTIMA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. MODULADORA AFASTADA. REAPRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELACIONADOS AOS VETORES JUDICIAIS RELATIVOS À CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA APLICADA. DECISÃO QUE SE AJUSTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 23 DESTE TRIBUNAL. 1.
Embora a revisão criminal não admita, prima facie, a rediscussão em torno do quantum da pena, tal entendimento é flexibilizado para corrigir eventuais equívocos na dosimetria da reprimenda.
2. Constatado que os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para relativos circunstâncias do delito, se refere às causas de aumento dos §§ 1º e Único dos artigos 297 e 299, reconhecidas e aplicadas na última etapa da dosimetria, de rigor o afastamento da referida circunstância judicial, por restar configurada a violação ao princípio do non bis in idem. 3. Não obstante isso, remanescendo três vetores desfavoráveis ao réu levando-se em consideração o entendimento emanado da Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal mantém-se o patamar da pena base estabelecida na sentença, porquanto razoável e proporcional aos delitos praticados pelo requerente. 4. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE¿. (2020.00149684-19, 211.312, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador. Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-13, Publicado em 2020-01-20 -
Grifei
).

No caso, compulsando os autos, conforme consta do relatório, o revisionando pretende novo exame, por meio da revisional, dos critérios adotados na fixação da reprimenda, argumentando existir valoração inidônea na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, objetivando a consequente redução do
quantum
da reprimenda inicial para o seu patamar ínfimo.

Para melhor elucidar a questão, reproduzo trecho da sentença condenatória, na fração de interesse:
¿Considerando que o réu RÔMULO RENATO GOMES GONÇALVES registra
culpabilidade de grau máximo, em face do delito perpetrado ser daquele que exige prévia elaboração, posto que pegou a arma emprestada para cometer o crime
; NÃO há registro de antecedente criminal anterior (fls. 90/91) e é, presumidamente, primário;
conduta social e personalidade
aparentemente não voltada para a marginalidade, diante de inexistir o registro de outro processo por crime; os
motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são desfavoráveis, posto que o bem somente foi recuperado, diante da intervenção da polícia, demonstrando o objetivo de enriquecimento ilícito
. E por fim não antevejo que a vítima, com seu comportamento, contribuiu para o delito, para reprovar e prevenir o crime, relativamente ao delito,
fixo a pena base, entre os graus mínimo e médio do art. 157, do Código Penal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multas
, estes calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, levando em consideração as condições econômicas do apenado.
Há que se aplicar a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CPB, posto que o réu confessou o crime em juízo, de modo que diminuo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.
Não antevejo agravantes a aplicar nem causas de diminuição de pena.
Por isso, passo a analisar as majorantes.
Em razão das causas especiais de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (uso de arma e concurso de agentes), majoro as penas até aqui fixadas em 1/3 (um terço), passando a pena privativa de liberdade para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a de multa para 80 (oitenta) dias-multa.
Nos termos da fundamentação,
reconheci a forma continuada delitiva
praticada pelo réu, nos termos do art. 71 do Código Penal e não de forma reiterada, de modo que observando a regra inserta no citado dispositivo legal,
deve ser aplicada a pena de um só dos crimes
(a mais grave),
uma vez que são idênticas, com o acréscimo ali previsto, de modo que observando as circunstâncias judiciais, aumento às penas até aqui fixadas em 1/6, passando a pena privativa de liberdade para 08 (oito) anos de reclusão e a pena pecuniária para 96 (noventa e seis) dias-multa, que as torno definitivas, concretas e finais.
Considerando que o réu é primário, a pena privativa de liberdade ora imposta deverá ser cumprida, inicialmente,
em regime semi-aberto,
desde que não tenha decisão condenatória transitada em julgado em outro processo, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, em local a ser indicado pela Superintendência do Sistema Penal ou pelo Juízo da Execução, não havendo razão para aplicação de regime mais severo, de acordo com as circunstâncias judiciais antes analisadas.
Observa-se que, no processo de execução penal, será reduzido do cumprimento de pena, o período em que o apenado esteve custodiado provisoriamente, ao ser aplicada a detração, nos termos do art. 42, do CPB¿
(Destaquei)
.

Pois bem.

Da leitura do excerto reproduzido, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do revisionando 04 circunstâncias judiciais, fixando a pena-base em 06 anos de reclusão e 90 dias-multa, em afronta aos termos da Súmula nº 17 deste e. Tribunal
1
.

A despeito dos fundamentos expostos na r. sentença não servirem para negativar os vetores judiciais da culpabilidade, dos motivos, das consequências e circunstâncias do crime, por serem inerentes ao tipo penal, estas últimas, vale dizer, as circunstâncias do crime,
devem permanecer desfavoráveis ao revisionando, contudo, necessária a readequação de sua fundamentação.

Explico.

As circunstâncias do crime merecem maior rigor penal, pois o acusado se utilizou da superioridade numérica
(delito praticado juntamente com um comparsa)
para facilitar a execução do crime, praticado em plena via pública contra dois transeuntes.

Assim, persistindo apenas um vetor judicial valorado em desfavor do revisionando -
circunstâncias do crime -
,
reduzo a pena-base, fixando-a em 05 anos de reclusão, e mais o pagamento de 20 dias-multa,
nos termos da Súmula nº 23 deste e. Tribunal.
2

Por oportuno, esclareço que o concurso de agentes não será computado na 3ª fase da dosimetria, não havendo que se falar em
bis in idem.

A esse respeito, cito julgado do c. Superior Tribunal de Justiça que se alinha ao caso dos autos:
¿PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. MAJORANTES. PLURALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento" (HC n. 400.543/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (
STJ AgRg no AREsp 1627406/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020
).

Na 2ª fase, ausentes agravantes, contudo presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que, conservando o patamar de redução estabelecido na sentença (1/6), fica a pena intermediaria em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na etapa derradeira, inexistem causas de diminuição, todavia, presente a causa de aumento expressa no art. 157, §2º, I do Código Penal (
uso de arma),
sendo majorada a reprimenda em 1/3, ficando em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Ademais, reconhecida a continuidade delitiva, preservo a fração aplicada (1/6),
tornando a pena concreta e definitiva em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantendo todas as demais cominações da r. sentença impugnada.

Forte nas razões expendidas,
conheço da ação revisional e julgo-a parcialmente procedente, rescindindo a r. sentença e redimensionando a pena imposta ao revisionando,
reduzindo-a de 08 anos de reclusão e 96 dias-multa, para
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, que torno-a concreta e definitiva.

É como voto.

Belém, 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

2

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.